Tribunal: TJMMG
Processo: 2000309-26.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000309-26.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 12/02/2026 Publicação: 03/03/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO DA TESE DEFENSIVA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME CONFIGURADO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 251, §3º (estelionato em detrimento da Administração Militar) do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se houve a configuração das elementares do tipo – vantagem ilícita e utilização de meio fraudulento – para induzir e/ou manter a Administração Militar em erro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recebimento de remuneração por militar afastado do exercício das atividades funcionais para tratamento de saúde que exerce atividade incompatível com o quadro médico apresentado configura a obtenção vantagem ilícita em proveito próprio e em prejuízo da Administração Militar. 4. O artifício fraudulento utilizado para a obtenção da vantagem ilícita, hábil a manter a Administração Militar em erro, se perfez na conduta irregular apresentada pelo militar, quando da sua avaliação médica, ao apresentar sintomas com a finalidade de obter indevidamente a licença e afastar-se das atividades militares e, em contrapartida, disponibilizar-se para prestar serviços em estabelecimento privado. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação criminal desprovida. _______ Dispositivo relevante citado: CPM, art. 251. ACORDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença primeva em seus exatos fundamentos. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante nesta Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do então Cb PM Juliano Bruno da Silva, fazendo-o sob os seguintes termos: [...] Consta do incluso inquérito policial militar que, no período de 22 de novembro de 2022 a 09 de janeiro de 2023, em Oliveira/MG, o denunciado obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo a Administração Militar em erro, mediante meio fraudulento. Ressai dos autos que o denunciado foi afastado do exercício das funções de policial militar por licença médica/psiquiátrica, no período retromencionado (evento 1, OUT6), cujo CID apontava para transtorno com afetação das capacidades, que o impedia de desenvolver a atividade profissional habitual de policial militar. A referida licença foi homologada pelo NAIS e, conforme declarações do médico Maj PM QOS Luiz Ângelo, chefe da SAS/EM, o CID apontado correlacionava-se com limitação para organizar o pensamento, traçar estratégias e tomar decisões, acrescentando que a enfermidade apresentada limitaria o denunciado a desempenhar a função de personal trainer em academia (Evento 29, DEPOIM_TESTEMUNHA2). Todavia, durante o período no qual se encontrava no gozo de licença médica/psiquiátrica, o militar atuou como profissional de educação física (personal trainer), atendendo a vários clientes em dias e horários alternados, na “Academia Mais”, localizada na Praça XV de Novembro, nº15, 2º andar, na cidade de Oliveira/MG (evento 1, PEÇAS IPM3, págs. 29/30). Restou apurado que o denunciado atuava como personal trainer na referida academia havia, pelo menos, dois anos, tendo em vista que, quando o estabelecimento comercial foi adquirido por Álvaro Eduardo Borges de Morais, o militar já prestava serviços naquele local. De acordo com esse civil, o denunciado possuía 05 (cinco) clientes e prestava serviços em horários alternados, nos períodos da manhã, tarde e noite. Dessa forma, restou demonstrado que o denunciado percebeu vantagem ilícita, mediante fraude, induzindo a Administração Militar em erro, pois, no período em que gozava de licença médica, de 22 de novembro de 2022 a 09 de janeiro de 2023, atuou como personal trainer na “Academia Mais”, inclusive de forma remunerada (mídia de págs. 9/13 do Evento 1, Peças IPM3). O fato trouxe ainda prejuízos ao Dst de São Francisco de Paula, tendo em vista que o afastamento do militar ao serviço acarretou, não só a deficiência do policiamento na cidade, como também na necessidade de acionamento de reforço na sede da 59 cia e do pelotão, conforme escalas de fls. 94/95 (ev 1, peças IPM 5). Frente ao exposto, o CB PM JULIANO BRUNO DA SILVA encontra-se incurso no art. 251 (estelionato), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja este citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. (Evento 1- DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 11/06/2024 (Evento 2 – RECDEN1). Devidamente intimado, o acusado apresentou resposta à acusação (Evento 19 – DEFESA PRÉVIA1). Em 12/03/2025, realizou-se a audiência de inquirição de testemunhas de acusação – Maj PM Luiz Ângelo de Oliveira, 3º Sgt PM Silvio Santos de Sá Rocha, Álvaro Eduardo Borges Morais e Luana Carolina Santos Ferreira. Na ocasião, o Ministério Público dispensou o depoimento das duas testemunhas civis ausentes – Mylena de Sousa Silva e Leonice Aparecida dos Santos (Evento 84 – ATA1). Nos dias 28/05 e 06/08/2025 foram inquiridas as testemunhas de defesa – Maj PM QOS Selene Maria de Faria Torres e 2º Ten PM QOS Bruno Couto Moreira (Eventos 119 e 147). Em 20/08/2025 o acusado foi interrogado (Evento 161, ATA1, VIDEO3) Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) apenas o Ministério Público manifestou-se, requerendo a juntada das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs), da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado (Evento167, MANI1). Já na fase do art. 428 do CPPM, apenas a defesa do acusado manifestou-se, pugnando pela apresentação das alegações orais em plenário (Evento 176, MANI1). Concluída a instrução processual, em 28/10/2025, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a sessão de julgamento. Procedida a leitura das principais peças do processo, foi dada a palavra à representante do Ministério Público, que requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa do acusado requereu a sua absolvição, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM. Findos os debates, o douto CPJ, por maioria de votos, decidiu condenar o réu, 3º Sgt PM Juliano Bruno da Silva, pela prática do delito capitulado no art. 251 do CPM, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Também por maioria, concedeu o benefício do sursis, pelo período de 2 (dois) anos (Evento 204 – ATA1). Em 06/11/2025, foi lida a sentença condenatória acostada no Evento 219 – SENT1, tendo a defesa do acusado interposto recurso de apelação (Evento 220 – ATA1). Em suas razões de apelação, prefacialmente sustentou que a sentença condenatória se fundamentou, de forma genérica, na afirmação de que o apelante “induziu em erro”, não demonstrando, todavia, qual foi o artifício fraudulento exigido pelo tipo penal. Asseverou que o delito previsto no art. 251 do CPM exige, para sua configuração, a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, com a intenção de induzir ou manter alguém em erro. No entanto, alegou que nenhum desses elementos restou comprovado nos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Defendeu que restou demonstrado que o apelante não praticou fraude para obter a licença médica e que o quadro psiquiátrico que ensejou o seu afastamento foi diagnosticado e acompanhado por profissionais de saúde da própria Corporação. Aduziu, ainda, que as atividades desempenhadas pelo apelante na academia eram esporádicas e compatíveis com a recomendação de prática de atividade física durante o tratamento psiquiátrico. Dessa forma, concluiu que a conduta atribuída ao apelante não preencheu o núcleo do tipo penal, pois “não houve fraude, não houve induzimento em erro e não houve obtenção de vantagem ilícita por meio fraudulento”. Outrossim, alegou a atipicidade da conduta, amparado no argumento de ausência de relação empregatícia ou de prestação de serviços na academia, porquanto não foram demonstrados os elementos da onerosidade e da não eventualidade, considerando-se, ainda, que, à época dos fatos, o apelante era estudante de Educação Física, o que o impossibilitava de atuar formalmente na área. Afirmou que a colaboração prestada pelo apelante aos frequentadores da academia, da qual também era cliente e onde praticava as suas atividades físicas por recomendação médica, não deveria ser confundida com vínculo de emprego formal. Alegou que, diante da ausência de prova de dolo, fraude ou ardil, tampouco de intenção de obter lucro indevido, deve ser afastada a tipicidade do delito de estelionato. Alternativamente, alegou que a absolvição do apelante também se impõe com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, uma vez que a prova produzida se revelou fragmentada, contraditória e incapaz de firmar a certeza necessária quanto aos elementos essenciais do delito de estelionato, especialmente no que tange ao dolo específico de fraudar a Administração e à efetiva obtenção de vantagem ilícita. Com tais argumentos, requereu: a) O provimento do recurso para absolver o apelante, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. (Fato atípico, ausência de fraude). b) Subsidiariamente, a absolvição com base no art. 439, “e”, do CPPM (insuficiência de provas). c) Sejam observadas as prerrogativas funcionais do Órgão de Execução da Defensoria Pública, notadamente, o recebimento da intimação pessoal, mediante a entrega dos autos com vista, contando-se em dobro todos os prazos, nos termos do art. 74, I, da Lei Complementar Estadual n° 65/2003, e art. 128, I, da Lei Complementar Federal n° 80/1994; d) Reconheça-se a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais supra para efeito de prequestionamento. (Evento 228, RAZAPELA1) O Ministério Público apresentou suas contrarrazões recursais (Evento 233 – CONTRAZ1). Sustentou, em síntese, que as provas produzidas em fase inquisitorial e em juízo confirmaram que o apelante se utilizou de ardil, induzindo a Administração Militar em erro, ao requerer e usufruir de licença médica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO psiquiátrica no período de 22/11/2022 a 09/01/2023, obtendo a remuneração da instituição militar, sem cumprir com suas obrigações funcionais, enquanto exercia, de forma continuada, atividades típicas de personal trainer em academia na cidade de Oliveira/MG, conduta incompatível com o quadro apresentado aos médicos, percebendo, inclusive, valores a título de remuneração, em evidente proveito próprio. Alegou que o dolo do apelante resta evidente na ocultação da prestação de serviços remunerada, de natureza civil, a terceiros, fato omitido de seus médicos, os quais informaram expressamente que esse fato era negado pelo militar, perante eles. Aduziu que essa segunda atividade laboral, segundo os médicos, seria incompatível e não avalizada pelos mesmos, diante do quadro que o acusado lhes apresentava. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O douto procurador de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, a decisão que condenou o apelante pelo crime de estelionato não merece qualquer reparo, já que ficou cabalmente evidenciado que ele, estando formalmente licenciado no período compreendido entre os dias 22/11/2022 e 09/01/2023 (evento 1 - OUT6 - fls. 10 dos autos nº 2000650-86.2023.9.13.0001), atuou como personal trainer na academia “Mais”, onde atendia os seus clientes, assim percebendo vantagem ilícita mediante fraude, logo induzindo a administração militar a erro, conforme se verifica das imagens extraídas das mídias acostadas ao evento 14 (autos nº 2000650-86.2023.9.13.0001). Assim sendo, as considerações tecidas pelos votos vencedores (evento 219), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 233 - fls. 04/49), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, ausência de dolo ou insuficiência de provas para a responsabilização do réu. Conclui-se, deste modo, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não havendo como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, a Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM JULIANO BRUNO DA SILVA nas sanções do artigo 251 do Código Penal Militar. (Evento 9 – PARECER1) É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme relatado, o apelante, 3º Sgt PM Juliano Bruno da Silva, foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de estelionato em detrimento da Administração Pública, tipificado no art. 251, § 3º, do CPM, que assim prevê: Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: [...] § 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar. Em análise ao núcleo do tipo, Guilherme de Souza Nucci, leciona: A conduta é sempre composta. Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro. Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto, a obtenção de vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha. É possível, pois, que o autor do estelionato provoque a situação de engano ou apenas dela se aproveite. De qualquer modo, comete a conduta proibida. (in Código penal comentado – 25. ed., rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2025, p. 864) Para a configuração do delito de estelionato, é imprescindível, pois, a demonstração concomitante dos seguintes elementos: a) emprego de meio fraudulento (artifício, ardil ou qualquer outro); b) induzimento ou manutenção da vítima em erro; c) obtenção de vantagem ilícita para si ou para outrem; d) prejuízo alheio; e e) dolo específico, consistente na vontade de enganar para obter a vantagem indevida. No caso do §3º do citado art. 251, exige-se ainda que o crime seja cometido em detrimento da Administração Militar. Após detido exame do conjunto probatório carreado aos autos, entendo que restou configurada, de forma inequívoca, a prática do crime de estelionato em detrimento da Administração Militar. O apelante afastou-se completamente do exercício das atividades como policial militar em decorrência de licença médica/psiquiátrica, no período de 22 de novembro de 2022 a 09 de janeiro de 2023. Entretanto, durante o gozo dessa licença, de forma livre e consciente, exerceu atividade como personal trainer em academia da cidade de Oliveira/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Dessa forma, a materialidade do delito consubstancia-se na obtenção de licenças médicas para tratamento de saúde (Evento 1, PEÇAS IPM3, págs. 15 e 20/22 – Processo n. 2000650-86.2023.9.13.0001), configurando a vantagem ilícita, em detrimento da Administração Militar, que arcou com os vencimentos do apelante durante o período de afastamento e sofreu desfalque em sua força de trabalho, o que caracteriza o prejuízo. Oportuno, nesse ponto, trazer o testemunho do Comandante do Destacamento de lotação do apelante à época dos fatos, 3º Sgt PM Sílvio Santos de Sá Rocha, que afirmou em fase inquisitorial que “a escala ordinária sofreu prejuízos” (Evento 1, PEÇAS IPM3, págs. 35/36) e esclareceu, in verbis: [...] no Dst de São Francisco de Paula, onde o depoente comanda e o Cb PM Juliano está lotado, há 08 Policiais Militares na Baliza; perguntado respondeu que tendo os 08 (oito) policiais militares disponíveis é o suficiente para confeccionar uma escala regular de serviço; perguntado respondeu que atualmente no Dst PM de São Francisco de Paula há 06 (seis) militares disponíveis para o serviço; perguntado respondeu que tem 06 militares disponíveis tendo em vista que há 02 (dois) militares, Sgt PM Joyce e Cb PM Juliano dispensados do serviço de policiamento externo, e foram cedidos para a sede da 59ª Cia, em Oliveira; perguntado respondeu que em virtude dessas dispensas, há apenas um militar de serviço durante o dia e outro militar à noite; perguntado respondeu que em virtude dessas dispensas foi necessário solicitar reforço em Carmo da Mata ou Oliveira; perguntado respondeu que essas solicitações de reforço em Carmo da Mata ou Oliveira ocorreram "mais vezes", em virtude de eventos programados, [...] perguntado respondeu que nunca viu o Cb PM Juliano ministrando aulas, que tomou conhecimento que o Cb PM Juliano ministrava aulas através deste mesmo; perguntado respondeu que o Cb PM Juliano não falou em qual academia ministrava aulas e que o depoente nunca teve curiosidade de perguntar; [...] ( Evento 1, PEÇAS IPM 4, págs. 42/43 – Processo n. 2000650-86.2023.9.13.0001 ) Em juízo, o 3º Sgt PM Sílvio Santos de Sá Rocha confirmou o seu depoimento (Processo Originário, Evento 84, VIDEO5, Processo Originário). Na mesma esteira, as imagens acostadas no Evento 14, VÍDEO4 a VÍDEO35 (Processo n. 2000650-86.2023.9.13.0001) que foram extraídas de câmeras de segurança da academia, registraram o apelante atuando como personal trainer, no período que estava de licença médica/psiquiátrica. Ao contrário do alegado pela defesa, restou incontroverso que o apelante ao requerer e usufruir licença médica/psiquiátrica no período de 22/11/2022 a 09/01/2023, obtendo a remuneração correspondente, sem cumprir com suas obrigações funcionais, enquanto exercia, em estabelecimento privado, atividades típicas de personal trainer – conduta esta incompatível com o quadro apresentado aos médicos e percebendo, inclusive, valores a título de remuneração –, gerando, assim, evidente vantagem ilícita em proveito próprio e em prejuízo da Administração Militar. A prova oral produzida confirmou as atividades como personal trainer, nos termos narrados na exordial acusatória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Álvaro Eduardo Borges Morais, proprietário da academia, relatou em sede de Relatório de Investigação Preliminar (RIP): [...] que conhece o Cb Juliano a cerca de dois anos; que quando comprou a academia local dos fatos o Cb Juliano já exercia a atividade de Personal Trainer no local; que tem conhecimento que ele realiza a atividade no local há no mínimo dois anos; [...] que o Cb Juliano não pagou porcentagem do serviço de Personal Trainer à academia pois a regra utilizada é que quem tem mais de cinco alunos pode realizar os serviços sem pagar pela utilização do local; que o Cb Juliano tem pelo menos cinco clientes; que as atividades do Cb Juliano eram exercidas em horários diversos, manhã, tarde e noite; que o Cb Juliano exerceu as atividades de Personal Trainer no mês de dezembro de dois mil e vinte dois conforme imagens fornecidas pela academia. [...] (Evento 1, PEÇAS IPM3, págs. 29/30 – Processo n. 2000650-86.2023.9.13.0001) Posteriormente, em sede de Inquérito Policial Militar (IPM) e em juízo, a referida testemunha confirmou o seu relato (Evento 1, PEÇAS IPM4, págs. 14/15 – Processo n. 2000650-86.2023.9.13.0001 e Evento 84, VIDEO3, Processo Originário). Da mesma forma, a testemunha Luana Carolina Santos Ferreira, em juízo, confirmou seu depoimento prestado em fase inquisitorial e disse que contratou o acusado como personal trainer na academia de dezembro de 2022, que realizou apenas 15 (quinze) dias de treino, pois ele se afastou por licença, e que, após esse período, “cortou o laço com ele”, que a iniciativa para a contratação partiu dela, após ver o Juliano dando aulas a outras alunas (Evento 84, VIDEO4, Processo Originário). A tese defensiva de que não restou demonstrado o artifício fraudulento exigido pelo tipo penal não merece prosperar. No caso dos autos, não se questiona a licença médica/psiquiátrica, mas sim a conduta irregular posterior à sua obtenção, uma vez que o apelante, quando de sua avaliação médica, apresentou sintomas com a finalidade de obter indevidamente a licença e afastar-se das atividades militares e, em contrapartida, disponibilizar-se para prestar serviços em estabelecimento privado. Nesse sentido, é esclarecedor o testemunho do Major PM QOS Luiz Ângelo de Oliveira, chefe da seção de apoio à saúde, que relatou em juízo ter atendido o apelante em perícia realizada em 24/11/2022, constatando quadro de episódios depressivos, com comprometimento da capacidade crítica e necessidade de afastamento do serviço. Explanou também que, embora o prontuário registrasse a frequência do militar à academia para atividades físicas pessoais, ele negou que atuasse como personal trainer. Na mesma ocasião, em resposta ao questionamento da defesa se “em casos de transtornos psíquicos, atividades físicas podem ser recomendadas, ou depende da situação?”, a testemunha respondeu que: A avaliação é individualizada. Inicialmente, o paciente precisa ser medicado, e algumas medicações causam tontura e sonolência. Depois de estabilizado, a atividade física é indicada como parte do tratamento. No depoimento, afirmei que ele estava sem condições para o serviço policial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO militar. Sobre atuar como personal trainer, minha avaliação foi restrita à função policial. Naquele momento, ele negava ser personal trainer. Se tivesse afirmado, a recomendação seria para não exercer a função, já que a elaboração de planos estava comprometida. Esse também foi o entendimento dos psiquiatras da CLIPS: não havia capacidade de trabalho. Se ele exercesse a função de personal, a recomendação seria não fazê-lo. (Evento 84, VÍDEO6, Processo Originário). Melhor sorte não socorre ao apelante ao alegar a atipicidade da conduta, amparado no argumento de ausência de relação empregatícia ou de prestação de serviços na academia, porquanto não foram demonstrados os elementos da onerosidade e da não eventualidade. Ora, a despeito da caracterização, ou não, da relação empregatícia, conforme demonstrado alhures, o apelante, ludibriou e manteve a Administração Militar em erro, ao obter licenças médicas/psiquiátricas, auferindo indevida vantagem ao receber os proventos correspondentes ao período em que se encontrava formalmente afastado para recuperação de sua higidez mental, quando, em verdade, desempenhava atividade diversa em estabelecimento comercial privado, com inegável natureza de prestação de serviços. Nesse contexto fático-probatório, as teses defensivas de atipicidade da conduta, ausência de dolo ou insuficiência probatória não merecem prosperar. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença primeva em seus exatos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de fevereiro de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator